Tribunal: TJMT
Processo: 1001395-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001395-95.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO – DEFENSORA PÚBLICA
PACIENTE: RODRIEL FONSECA DE FREITAS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RODRIEL FONSECA DE FREITAS, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara (Código 1000155-17.2021.8.11.0018), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de furto – art. 155, caput, do CP.
A impetrante sustenta que: 1) “o fato de o paciente ter, em algum momento, adentrado o estabelecimento comercial não pode ser utilizado como prova absoluta da autoria do suposto furto”; 2) “inexiste qualquer fundamento para a manutenção da segregação provisória do paciente”; 3) “a própria Autoridade Policial concedeu fiança ao paciente”; 4) a prisão preventiva ofende ao princípio da homogeneidade; 5) o paciente faz jus à aplicação das medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Extrai-se dos autos que:
“(...) no dia 25 de janeiro de 2021, por volta das 18h00, no estabelecimento comercial denominado Supermercado Ideal, localizado na Avenida Brasil, Bairro Jardim América, Município de Juara/MT, RODRIEL subtraiu coisa alheia móvel consistente em 1 (uma) garrafa de uísque da marca Old Par, pertencente ao Supermercado Ideal.
Consta que na data mencionada, o increpado adentrou no estabelecimento comercial Supermercado Ideal e subtraiu uma garrafa de whisky da marca Old Par, escondendo-a em suas vestes e evadido-se do local. Contudo, em atenção a informação de que uma pessoa em atitude suspeita havia entrado no referido estabelecimento, a proprietária da empresa mencionada SUELEN BERTOLLA SCHMIT imediatamente consultou as imagens da câmera de segurança, vindo a flagrar a conduta delitiva de RODRIEL, razão pela qual ela encaminhou as imagens à Polícia Militar.
Em diligências ininterruptas após a comunicação do crime, a Guarnição da Polícia Militar obteve êxito em identificar e localizar o increpado em frente ao Mercado União nesta cidade de Juara/MT. Consta que ao ser entrevistado pelos policiais militares, RODRIEL confessou que havia praticado o delito de furto, contudo havia vendido a res furtiva para terceiro e com parte do dinheiro recebido adquiriu 1 (uma) garrafa de vinho da marca “cantinho do vale”, a qual foi encontrada em sua posse juntamente como o montante de R$ 40,00 (quarenta reais), razão pela qual o increpado foi preso em flagrante e apresentado à Autoridade Policial.”
Inobstante as irresignações contidas na inicial, a tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus (TJMT, Enunciado Criminal no 42).
Noutro giro, não se identifica, de plano, a manifesta ilegalidade da segregação cautelar, considerando que a autoridade coatora fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na existência de inúmeros registros criminais [da mesma natureza] do paciente, o qual, inclusive, fazia uso de tornozeleira eletrônica [quando do flagrante] em decorrência de cumprimento de pena definitiva em regime semiaberto, in verbis:
“(...) A seu turno, o periculum libertatis é justificado para a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir.
No caso em tela, embora não caracterizado o perigo concreto da conduta, devido à maneira de execução do delito, observo a existência de vasto histórico criminal, inclusive condenações com trânsito em julgado por delitos da mesma espécie, conforme documentos juntados na manifestação ministerial, demonstrando que o indiciado é multirreincidente. Inclusive, vinha cumprindo pena em regime semiaberto (com uso de monitoramento eletrônico).
Realmente, ao que tudo a indica, a propensão criminosa vem progredindo, deixando claro que as medidas impostas anteriormente não foram suficientes para evitar que o indiciado praticasse novo ato ilícito.”
Nesse quadro, os elementos apontados no ato constritivo aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia do paciente, em sede liminar.
Noutra vertente, a fiança arbitrada pelo delegado – e não adimplida pelo agente – não vincula o magistrado singular, o qual, em atenção aos requisitos do art. 312 do CPP, pode converter o flagrante em custódia preventiva.
Desse modo, a necessidade de medida constritiva deve ser analisada frente ao novo título judicial a embasá-la.
Em situações semelhantes, o STJ e o TJMG decidiram:
“Ao homologar a prisão em flagrante, o Juízo de primeiro grau cassou a fiança concedida pela Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva com fundamento na garantida da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva. (...). Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ, HC 504.735/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)
“Levando-se em consideração a superveniência da prisão preventiva do Paciente, torna-se prejudicada a fiança arbitrada pela Autoridade Policial.” (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.015685-3/000, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/03/2018, publicação da súmula em 06/04/2018)
Noutro giro, a segregação preventiva não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312, do CPP.
Por fim, a análise das medidas cautelares alternativas será feita com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.